Tribunal: STF
Processo: ARE 1441122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    No recurso extraordinário, busca-se reconhecimento da violação ao art. 5º, XL, da CF, ante superveniente alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/19, sendo o caso de se reconhecer a falta de representação, com a consequente extinção da punibilidade da recorrente em razão da decadência.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “Apelação criminal - Estelionato – Preliminar pleiteando o reconhecimento da decadência do direito de ação diante da inércia das vítimas em representar - § 5º acrescentado ao artigo 171 do Código Penal Brasileiro – Novação da lei penal, que passou a exigir representação da vítima, via de regra, para que a ação penal seja instaurada e tenha continuidade – Vítimas manifestaram expressamente o desejo de ver a acusada processada criminalmente - Mérito – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Acusada, que sequer possuía habilitação para exercer a profissão de corretora de imóveis, admitiu ter fraudado contratos de locação, negando apenas a intenção de obter vantagem ilícita mediante a fraude - Narrativa da acusada não merece credibilidade - Condenação que se impõe - Redução do aumento sobre a pena-base e afastamento dos maus antecedentes – Readequação da pena e do regime de cumprimento – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Grifos nossos).



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido decidiu que “Vítimas manifestaram expressamente o desejo de ver a acusada processada criminalmente” referindo, conforme trecho do voto condutor do julgado, documentos que consubstanciam representação das vítimas contra a recorrente.



    Esse entendimento ajusta-se, mutatis mutandi, à jurisprudência firmada no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do ARE nº 1.249.156-AgR-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/3/22. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE. PEDIDO INCIDENTAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 7. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP). 8. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e determinar ao Juízo de origem a intimação da pessoa ofendida para manifestar se tem interesse em representar criminalmente contra o acusado no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.”



    Anoto, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.370.525/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/9/22; ARE nº 1.337.300/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/3/22, v.g..



    Anoto, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial deduzido nos autos, expressamente referiu que 



    “a Corte de origem destacou a demonstração inequívoca da parte interessada de que fosse apurada e processada a conduta ilícita noticiada. Vejamos: as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e prestaram declarações acerca dos fatos narrados na denúncia, o que demonstra, sem sombra de dúvida, a manifestação de vontade, livre e consciente, em ver a acusada se processada pelo crime de estelionato. Além disso, como observado anteriormente, não obstante despiciendo, a vítima José Roberto manifestou de forma expressa sua vontade de ver a ré processada (e-STJ fls. 536-537).” (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente